Tribunal: TJBA
Processo: 8001630-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001630-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e outros (3) Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI AGRAVADO: DIEGO DANILO MIRANDA DE ARAUJO e outros Advogado(s):BRAULIO LEAL TEIXEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO CONCURSAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ENCERRA A RECUPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, autorizando o prosseguimento da execução individual de crédito reconhecidamente concursal, após o encerramento da recuperação judicial das empresas agravantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o prosseguimento da execução individual de crédito concursal antes do trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial; e (ii) se há interesse recursal quanto ao pedido de limitação da atualização do crédito exequendo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência do juízo da recuperação judicial subsiste até o trânsito em julgado da sentença que encerra o processo recuperacional, vedando-se a prática de atos constritivos por juízo diverso. 4. A execução individual de crédito concursal, mesmo após a decisão de encerramento da recuperação judicial, é incabível antes do trânsito em julgado, sob pena de violação à competência do juízo universal, à isonomia entre credores e ao princípio da preservação da empresa. 5. O crédito objeto da presente execução tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, e está sujeito às condições do plano aprovado, inclusive quanto ao prazo de pagamento. 6. A novação ope legis prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 vincula o crédito ao plano de recuperação judicial, sendo indevido qualquer privilégio decorrente de execução individual. 7. Não há interesse recursal quanto ao pedido de limitação da atualização do crédito, pois a própria decisão agravada já estabeleceu que tal correção deve ocorrer apenas até a data do pedido de recuperação judicial, conforme o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Antes do trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo universal para administrar os créditos concursais. 2. A execução individual de crédito sujeito ao plano de recuperação judicial é incabível antes do trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação". _________ Dispositivo relevante citado: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no CC: 195365 SP 2023/0068787-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001630-66.2025.8.05.0000, sendo Agravantes a Angra Empreendimentos Imobiliários S/A e outros e Agravados Diego Danilo Miranda de Araújo e outra, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator